Tribunal: TJPA
Processo: 0811329-89.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811329-89.2019.8.14.0051
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: GEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARTIGO 496, INCISO I DO CPC.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SANTARÉM. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS AO SERVIDOR COM OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM A REALIZAÇÃO DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. PRORROGAÇÕES DO CONTRATO DE TRABALHO SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. EFEITOS DA NULIDADE. CABIMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS OU DE SALDO DE SALÁRIO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 596478/RR
E RE 705.140/RS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
SENTENÇA MANTIDA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
E IMPROVIDO
. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

À UNANIMIDADE.

1-
A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32.

2 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção do saldo de salário, caso existentes, referentes ao período trabalhado.

3 –
Juros e correção monetária devem seguir a orientação firmada no Tema 810 do STF, que definiu os índices e os prazos para aplicação dos consectários legais nas condenações impostas à Fazenda Pública. Sentença integralmente mantida.

4 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº
0811329-89.2019.814.0051
, da Comarca de
Santarém
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Em
Remessa Necessária sentença confirmada
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MUNICÍPIO DE SANTARÉM
,
em face da sentença prolatada pelo Douto Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
(processo n° 0811329-89.2019.814.0051), ajuizada por
GEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA
,
julgou procedente o pedido inicial, declarando nulo o contrato temporário firmado entre as partes e reconheceu o direito do autor/apelado ao recebimento do FGTS, observando o prazo prescricional quinquenal, a partir do ajuizamento da ação (25/11/2019),
fixando, ainda, a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I do CPC, bem como deixou de aplicar a remessa necessária, afirmando que apesar de se tratar de decisão ilíquida, o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação, é inferior ao previsto no artigo 496, §3°, inciso II do CPC
.

Em síntese
da inicial
, o autor
Geandro de Oliveira Almeida ajuizou Ação de Cobrança em face do Município de Santarém, pugnando pela condenação do ente público ao pagamento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, referente ao período que foi contratado como servidor temporário pelo município, exercendo a função de técnico de enfermagem, tendo trabalhado de janeiro de 2001 a dezembro de 2016. A Sentença recorrida, julgou procedente o pedido inicial (id 3790210).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE
SANTARÉM
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 3790238), pugnando pela reforma da sentença. Em suas
razões recursais
, o apelante, após breve relato dos fatos, argumenta, em síntese, acerca do incidente de inconstitucionalidade do artigo 19-A da Lei n° 8.036/1990 por violação ao disposto no artigo 37, §2° da Constituição Federal.

Destaca a natureza jurídico-administrativa do contrato temporário, alegando se tratar de verba estranha à relação de Direito Administrativo.

Defende a incompatibilidade da determinação de depósito de FGTS no caso de contratação de servidor temporário pela Administração Pública, admitido sem concurso público, aduzindo o seu cabimento apenas na relação empregatícia.

Alega a impossibilidade de ato nulo gerar direitos, argumentando a ausência de direito de recebimento de verbas de FGTS pelo apelado.

Assevera que o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a hipótese excepcional de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e de interesse público.

Sustenta o afastamento ou a minoração da condenação ao pagamento de honorários e defende a isenção de custas processuais.

Cita legislação e jurisprudência na defesa de sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de Apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados (id 3790238).

O apelado apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau (id 3790242).

Os autos foram encaminhados a esta E. Corte de Justiça. Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (id 3816446).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público se eximiu de apresentar parecer, alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda (id 3992759).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

- Da Remessa Necessária Conhecida de Ofício:

Na hipótese, por se tratar de Sentença ilíquida e contrária aos
inte
resses do
Município de
Parauapebas
,
conheço da Re
me
ssa Necessária
, de ofício, nos termos do art. 496
, I do Código
de Proc
e
sso Civil
:

“
Art. 496, CPC.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão d
epois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I
-
proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público.”

A controvérsia recursal reside na discussão quanto aos efeitos jurídicos da contratação de trabalhador pela Administração Pública, sem a observância da exigência constitucional de indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, nos termos do artigo 37, §2° da Constituição Federal.

No caso vertente, verifica-se que o autor/apelado foi contratado pelo Município de Santarém, na condição de servidor temporário, ou seja, sem se submeter a prévio concurso público, a partir
de outubro de 2013
, permanecendo na função de
técnico de enfermagem
até
fevereiro de 2019
, data do distrato, conforme fichas financeiras do servidor municipal (id 3790217), anexadas à inicial. Ademais, constata-se que a ação ordinária foi ajuizada pelo recorrido em 25/11/2019.

Assim, denota-se pelo lapso temporal que ocorreram sucessivas renovações do contrato de trabalho que perdeu a sua natureza temporária para se tornar duradouro.

Assim, não há que se falar na regularidade da contratação temporária do apelado na hipótese, considerando a ocorrência da renovação sucessiva dos contratos de trabalho em prazo superior a 05 (cinco) anos, desde o período de outubro de 2013 até fevereiro de 2019.

Nesse contexto, observa-se que a nomeação para a função exercida não foi precedida da realização e aprovação prévia em concurso público, mas sim de contratação que deveria ser por tempo determinado, porém diante da renovação sucessiva do contrato de trabalho, perdeu a sua natureza temporária, violando o texto constitucional que permite tal contratação para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não é o caso dos autos.

- Do Direito ao Saldo de Salário e ao FGTS ao Servidor Temporário. Julgamento pelo STF (Tema 308) com Repercussão Geral:

Sobre a questão, tem-se que a matéria foi submetida ao procedimento da repercussão geral (Tema 308), sendo definitivamente decidida pelo STF através do Recurso Extraordinário paradigma nº 705.140/RS, já transitado em julgado, que concluiu pelo
direito do servidor temporário apenas

ao saldo de salário
e ao
FGTS
.

Analisando a sentença, verifica-se que a decisão está correta em seus fundamentos e de acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, com
repercussão geral,
no sentido de,
reconhecer ao contratado os direitos aos depósitos do FGTS e de saldo de salário,
nos casos de contratação de servidor público temporário, de forma precária, e com a sucessiva renovação, perdendo a natureza temporária da contratação.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado
o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos
, conforme as ementas a seguir transcritas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Portanto, com base nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 pelo C. STF, restou assegurado às pessoas contratadas pela Administração Pública, sem concurso público,
apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário
, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. no RE 830.962/MG; AG. REG. no RE com AG. 736.523/MS; AG. REG. no RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

No caso dos autos, a decisão guerreada se revela acertada ao reconhecer a prescrição dos valores de FGTS, referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, ocorrido em 25/11/2019, por essa razão, o município apelante foi condenado ao pagamento dos valores de FGTS somente no período não atingido pela prescrição, com observância ao prazo prescricional quinquenal.

Portanto, a sentença deve ser mantida, tendo em vista a nulidade na contratação temporária realizada pelo município apelante, conforme restou demonstrado, razão pela qual é correta a condenação do município ao pagamento de verbas à título de FGTS no período mencionado.

- Dos Juros e Correção Monetária. Aplicação do Tema 810 do STF:

No tocante aos
juros de mora e correção monetária
, cumpre destacar a recente orientação dos tribunais superiores pátrios sobre o tema.

O Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 870.947 (TEMA 810)
,
com repercussão geral
, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária
ocorrida no dia 20/09/2017
, afastou a aplicação da TR, como índice de atualização monetária,
decidindo pela aplicação do IPCA-E, no tocante à correção monetária
das
dívidas oriundas da Fazenda Pública
.

Assim, ficou estabelecido no referido paradigma,
a aplicação do IPCA-E como índice atualizador
, adequado para recompor a perda inflacionária,
a incidir a partir de que cada parcela deveria ter sido paga.

Quanto
aos juros moratórios
, o STF no referido paradigma, sedimentou a aplicabilidade da norma inserta no art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, desta forma, os
juros de mora
devem
seguir o índice previsto para remuneração de caderneta de poupança, a contar da citação.

Portanto, os consectários legais devem observar a orientação da
Suprema Corte firmada no
Recurso Extraordinário com repercussão geral
nº
870.947/SE (TEMA 810),
relativo a atualização monetária a qual deverá incidir o INPC até 30/06/2009 (data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09), e após a referida data, o IPCA-E para fins de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, reiterando que o “
dies a quo”
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

- Da Condenação ao Pagamento de Custas Processuais e de Honorários Sucumbenciais:

No mais, consigno que o apelante apresenta razão dissociada em seu recurso quanto às custas processuais, tendo em vista que a sentença não condenou o município recorrente ao pagamento de custas, inclusive destacou a isenção concedida à municipalidade.

No tocante a condenação em honorários advocatícios, a decisão deve ser mantida, pois a determinação de pagamento do valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, decorre da sucumbência do ente municipal quanto ao pagamento de FGTS ao servidor temporário, devendo arcar com o ônus, além disso, verifica-se que o valor se mostra adequado e proporcional, nos termos dos parâmetros definidos no artigo 85, §3° do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a Sentença.
Em Remessa Necessária conhecida de ofício, Sentença confirmada
, tudo nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021